Tribunal: TJBA
Processo: 0018802-15.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018802-15.2005.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSENI MOTA DA SILVA Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO APELADO: VALDECI ARAUJO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA TERMINATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485, VI, DO CPC. HIPÓTESE DESCRITA NA SENTENÇA, EM TESE, DE ABANDONO DA CAUSA, CONFORME ART. 485, III, CPC. TODAVIA, FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. § 1°, ART. 485, CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu ação de usucapião especial urbana sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ausência de interesse processual). A demanda, ajuizada em 2005, visava o reconhecimento da propriedade de imóvel urbano localizado em Feira de Santana/BA, alegando posse desde 1994. Após 20 anos de tramitação e após intimação do advogado da autora para manifestar-se sobre diligência infrutífera de citação de uma das rés e consequente interesse no prosseguimento do feito, diante da inércia da parte, o Juízo a quo extinguiu o feito. A apelante sustenta equívoco na aplicação do art. 485, VI, CPC, quando a hipótese seria de abandono prevista no art. 485, III, CPC, além da ausência de intimação pessoal exigida pelo § 1°, art. 485, CPC. II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se houve equívoco na fundamentação legal da sentença ao aplicar o art. 485, VI (ausência de interesse processual) em vez do art. 485, III (abandono da causa); (ii) se foram observados os requisitos legais específicos para extinção por abandono, notadamente a intimação pessoal da parte prevista no §1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir O interesse processual, enquanto condição da ação, deve ser aferido em abstrato no momento da propositura da demanda, verificando-se o binômio necessidade-adequação. No caso concreto, a autora demonstrou interesse ao ajuizar ação de usucapião (via adequada) para obter reconhecimento da propriedade (necessidade da tutela). A inércia superveniente não faz desaparecer o interesse processual originariamente existente, tratando-se de questões juridicamente distintas. Ainda que se admitisse hipótese de abandono (art. 485, III, CPC), não foi observado requisito essencial: a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exige o §1º do mesmo dispositivo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação do advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte. Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Teses Jurídicas: O interesse processual deve ser aferido em abstrato no momento da propositura da ação, não se confundindo com inércia superveniente da parte durante a tramitação processual. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, obrigatoriamente, intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, não sendo suprida pela intimação do advogado. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: Art. 98, §3º do Código de Processo Civil; Art. 485, III, VI e §1º do Código de Processo Civil. Jurisprudência: STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0018802-15.2005.8.05.0080, em que figuram como apelante JOSENI MOTA DA SILVA e como apelada VALDECI ARAUJO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, para anular a sentença proferida no ID 85471423 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Salvador/BA, 02 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator